Tribunal: TJES
Processo: 5003757-02.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003757-02.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROZANI MARIA COUTINHO DOS SANTOS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5003757-02.2025.8.08.0014

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A

RECORRIDA:
ROZANI MARIA COUTINHO DOS SANTOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESCISÃO CONTRATUAL E PEDIDO LIMINAR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DÉBITO INEXIGÍVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BMG S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado, b) declarar a inexistência dos débitos dele decorrentes e determinar que o requerido se abstenha de efetuar os descontos, c) condenar a requerida a restituir em dobro os valores descontados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com autorização de compensação do valor creditado, e d) condenar a requerida a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de decadência e prescrição, a validade da contratação, a inexistência de vício de consentimento e, subsidiariamente, a improcedência do pedido de restituição em dobro e de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Analisando as razões recursais e a documentação constante dos autos, entendo que a sentença do juízo de origem, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, conferiu correta solução ao litígio.

4
.
Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de decadência
, o caso em apreço cuida-se de prestações de trato sucessivo, renovando-se mês a mês ou a cada desconto realizado no benefício previdenciário do recorrido, por se tratar de cobranças periódicas.

5
.
Outrossim, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, em se tratando de pedido de declaração de inexistência de negócio jurídico, o
prazo prescricional aplicável é o quinquenal
, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
A sentença já considerou a prescrição dos débitos anteriores aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, não havendo o que se reformar neste ponto.

6. Ademais, não se verifica a alegada sentença
extra petita
, uma vez que a sentença se limitou a analisar os pedidos da autora, o que está em conformidade com o artigo 141 do CPC.

7. No mérito, a controvérsia reside na validade da contratação e na comprovação dos danos alegados. A parte requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC, e não demonstrou a existência de relação jurídica válida entre as partes. O contrato juntado não corresponde ao número do contrato discutido nos autos, e a assinatura da parte requerente é ilegível e apagada, não sendo possível atestar sua autenticidade. Tal falha na prestação do serviço demonstra que o contrato não foi firmado individualmente e com o consentimento da autora, sendo nulo e inexigível o débito.

8. A repetição do indébito em dobro, conforme determinou a sentença, encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, fixou a tese de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

9 No tocante aos danos morais, a cobrança e os descontos indevidos em benefício previdenciário, que é de natureza alimentar, são capazes de causar à vítima insegurança, transtornos e angústia que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de origem está em consonância com a média praticada por esta Turma Recursal em casos análogos, e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter pedagógico e punitivo da indenização, sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

8.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)